Tribunal: TRF3
Processo: 5022057-38.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
174/366)

5022057-38.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NOVAS DILIGÊNCIAS CONDICIONADAS À DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esgotadas as tentativas a cargo da exequente de localizar bens do executado passíveis de penhora, a realização de novas diligências deve estar amparada na demonstração de alguma alteração na situação econômica dos executados, o que não ocorre no caso dos autos. Precedente.

2. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022057-38.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO FORSTER - SP209708-A

AGRAVADO: VALDECIR CANDIDO DA SILVA, REAL COMERCIO E MONTAGENS DE CALHAS LTDA - ME, MARIA CANDIDA DA SILVA DE LAZZARI

PROCURADOR: DOUGLAS FERREIRA DE MORAES

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA LOPES S

Inteiro teor:
174/366)

5022057-38.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NOVAS DILIGÊNCIAS CONDICIONADAS À DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esgotadas as tentativas a cargo da exequente de localizar bens do executado passíveis de penhora, a realização de novas diligências deve estar amparada na demonstração de alguma alteração na situação econômica dos executados, o que não ocorre no caso dos autos. Precedente.

2. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022057-38.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO FORSTER - SP209708-A

AGRAVADO: VALDECIR CANDIDO DA SILVA, REAL COMERCIO E MONTAGENS DE CALHAS LTDA - ME, MARIA CANDIDA DA SILVA DE LAZZARI

PROCURADOR: DOUGLAS FERREIRA DE MORAES

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA LOPES SASSO - SP227663

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA LOPES SASSO - SP227663

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022057-38.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO FORSTER - SP209708-A

AGRAVADO: VALDECIR CANDIDO DA SILVA, REAL COMERCIO E MONTAGENS DE CALHAS LTDA - ME, MARIA CANDIDA DA SILVA DE LAZZARI

PROCURADOR: DOUGLAS FERREIRA DE MORAES

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME contra a decisão que, nos autos de ação de execução, indeferiu o pedido da exequente de utilização do Sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para pesquisa e consequente penhora de imóveis dos executados.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese que, comprovado o esgotamento dos meios à sua disposição para a localização de bens penhoráveis, a consulta ao CNIB seria viável para não frustrar o interesse do credor.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 90250635).

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022057-38.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO FORSTER - SP209708-A

AGRAVADO: VALDECIR CANDIDO DA SILVA, REAL COMERCIO E MONTAGENS DE CALHAS LTDA - ME, MARIA CANDIDA DA SILVA DE LAZZARI

PROCURADOR: DOUGLAS FERREIRA DE MORAES

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Pretende a agravante a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido da exequente de utilização do Sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para pesquisa e consequente penhora de imóveis dos executados.

Pois bem. Esgotadas as tentativas a cargo da exequente de localizar bens do executado passíveis de penhora, a realização de novas diligências deve estar amparada na demonstração de alguma alteração na situação econômica dos executados, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE NOVAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA. MEDIDA INEFICAZ. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de diligências para localização de bens da parte executada, tais como consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, expedição de mandado de penhora/aplicações financeiras não alcançadas pelo BACENJUD e registro na Central Nacional de Indisponibilidade de bens. II. Em suas razões recursais, a agravante defende que as medidas requeridas são necessárias para atingir os ativos financeiros do devedor. III. In casu, a execução foi ajuizada, com tentativas de constrição de valores via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas sem sucesso (fls. 93/136), o que denota que o Juízo a quo já empreendeu sem êxito várias consultas visando localizar bens ou valores em nome da devedora passíveis de constrição, sendo papel da parte exequente a realização das diligências para localização dos bens necessários para ver garantida a execução. IV. Já foram determinadas, inicialmente, diversas diligências no sentido de pesquisar bens no patrimônio da agravada, restando todas infrutíferas. Inclusive, infere-se da certidão de fl. 90v dos autos principiais (fl. 101v), que a executada não possui bem, morando de aluguel. Assim, inexistindo, em princípio, quaisquer ativos financeiros, bens imóveis e veículos no nome da agravada, descabe a determinação de mandado de penhora para a verificação de aplicações financeiras, sem a indicação prévia, por parte da exequente, da existência de bens passíveis de constrição. V. Não tendo sido demonstrada a evolução patrimonial e financeira da parte executada a justificar as novas diligências requeridas, ante a ineficácia da medida, há de se manter a decisão que indeferiu o pedido. VI. Agravo de instrumento improvido.UNÂNIME

(AG - Agravo de Instrumento - 145640 0000700-04.2017.4.05.0000, Desembargador Federal Leonardo Carvalho, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::18/09/2017 - Página::29.)

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NOVAS DILIGÊNCIAS CONDICIONADAS À DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esgotadas as tentativas a cargo da exequente de localizar bens do executado passíveis de penhora, a realização de novas diligências deve estar amparada na demonstração de alguma alteração na situação econômica dos executados, o que não ocorre no caso dos autos. Precedente.

2. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.